Tribunal: TJDFT
Processo: 0736769-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736769-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL EL SHADAY DA CHACARA 210 LOTES 2/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF AGRAVADO: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EL SHADAY DA CHÁCARA 210, LOTE 2/3 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em cumprimento de sentença que tramita em desfavor de FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS, ora executado/agravado nos seguintes termos (ID n° 138340655 – autos de origem): “Há questões pendentes nos autos. 1 – DAS DISPARIDADES E DA PRÉVIA PENHORA Indica a parte autora a existência de disparidades na decisão retro, dado que pretendeu a penhora do imóvel 8-A, que assim descreve: “Todavia, assim como informado pelo oficial de justiça quando da avaliação ID 108820240, tal lote possui aproximadamente 400m2 - “não edificado, inaproveitado pelo buraco existente, sem qualquer benfeitoria construída, com um muro que cerca a frente do lote parcialmente destruído, além de um portão de ferro malconservado. Veja certidão e fotos abaixo juntada pelo avaliador” E arremata: “Portanto, equivocada a afirmação por se tratar de imóveis distintos, pois o endereço da unidade em que está construída o edifício é RUA 8, CHÁCARA 210, LOTE 2/3, enquanto o endereço do terreno objeto da penhora/adjudicação é RUA 8, CHÁCARA 210, LOTE 08-A” Indica, ademais, que já há decisão deferindo a penhora ao ID 108477415. A alegação da parte autora só torna tormentosa a questão. Se, de fato, o bem imóvel tratado pelo Juízo não consiste no espaço edificado, cuja reforma necessita de recurso cabível, há clara intenção de vilipendiar atos de outros Juízos que a autora detém total conhecimento. É de se destacar que a decisão retro, a despeito da atabalhoada indicação da numeração dos imóveis ao longo dos autos, partiu de parâmetro já existente no feito, consistente na penhora efetivada aos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020, cuja constrição no seu rosto FORA INCLUSIVE PEDIDA PELA AUTORA E JÁ OBJETO DE DEFERIMENTO (ID116593811). É que, naquele, o imóvel OBJETO DE ARREMATAÇÃO E PENHORA precedente é, JUSTAMENTE, o que a autora diz que requereu e este Juízo, incorretamente, não compreendeu. Para conhecimento, eis a descrição do edital colacionado ao ID 110088440 do feito de no 0712109-46.2018.8.07.0020: “DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos possessórios ou direitos de ocuoação sobre o Lote 8, Chácara 210, Rua 08, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, medindo aproximadamente 400m2. De acordo com o laudo de avaliação, o imóvel possui um buraco em seu interior, havendo necessidade de enchimento/aterramento, sem qualquer casa ou benfeitoria construída, com um muro que cerca a frente do lote parcialmente construído destruído, além de um portão de ferro mal conservado. O limite do lote não está plenamente definido, uma vez que no fundo há um prédio abandonado sem muro dividindo os imóveis, e o lote 8-A encontra-se ao lado direito, mas sem divisória entre eles. O padrão de energia está destruído. Imóvel com inscrição no 51769840 no Cadastro Imobiliário do Governo do Distrito Federal.” Pela alegação da autora, portanto, este Juízo não compreendeu o seu pedido, dado que requerida a constrição de BEM IMÓVEL ARREMATADO NO FEITO DE No 0712109-46.2018.8.07.0020. Carece de base, portanto, a alegação, no ponto. Veja-se que, com base naqueles autos, o bem imóvel de no 8 é o que ostenta o “BURACO”. Já o 8-A fora tratado por este Juízo como o que dispõe da acessão artificial, ou seja, o prédio com unidades. Não há, portanto, como considerar a alegação da autora, dado que a característica apontada por sua pessoa é ostentada pelo imóvel já objeto de arrematação. Diga-se que não passou despercebido que a diligência realizada nestes autos deu que o imóvel com “buraco” seria o 8-A (ID 108820240). Ocorre que os elementos existentes nestes e nos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020 dão conta que o pedaço de terra aqui tratado como 8-A pelo Oficial é, em verdade, o 8 arrematado neste último feito. E, inclusive, naqueles mesmos autos fora colacionado documento elaborado pelo FISCO, dando conta que o imóvel 8-A ESTÁ EDIFICADO (ID 114012105 do feito de no 0712109-46.2018.8.07.0020). E isto porque este Juízo desconsiderou informação prestada por terceiro ao feito de no 0712109-46.2018, acompanhada de mapa, no sentido de que o lote 8-A sequer existe de fato, dado que confundido com o de no 8 (ID113168425): “Desconfiado da atitude dos condôminos que são os próprios credores e impediram a entrada para que o imóvel fosse visto, me encaminhei à administração da Vicente Pires. O servidor informou que o lote 8-A não existe no mapeamento urbanístico da região, ignorando todas as normas vigentes de fracionamento de terrenos na região. A questão se aprofunda quando o servidor informa que na verdade o lote 08 (lote único no mapeamento urbanístico da região) compreendia 2 edifícios iguais de tamanho considerável, com cinco pavimentos e provavelmente centenas de unidades (anexo 1), e a parte vazia voltada para o condomínio com 800m2 (anexo 2). Ademais, os edifícios foram condenados pela defesa civil, ambos foram evacuados há anos e o empreendedor fugiu com o dinheiro que lhe restava e até hoje nunca apareceu ou foi encontrado.”’ Isto porque, repita-se, há elemento do próprio fisco dando conta da existência do imóvel 8-A, inclusive havendo colação de tributos devidos, todavia, não há qualquer dado indicativo de que o referido é o do “BURACO”, mas sim que é o EDIFICADO. Assim, a incorreção deste Juízo reside apenas na penhora outrora deferida. Neste ponto tem razão a autora. A decisão de ID 108477415 deferiu a penhora do bem imóvel 8-A: “Indefiro, por ora, a penhora do imóvel situado Rua 8, Chácara 210, Lotes 8 - Vicente Pires, porquanto não consta nos autos documentos que comprovem que o bem pertence ao executado. Além disso, não consta o nome do proprietário do referido lote na Secretaria de Fazenda (ID 96068529) e no Condomínio Residencial Novo Horizonte (ID 107171154). Todavia, proceda-se a penhora do imóvel situado Rua 8, Chácara 210, Lotes 8 A - Vicente Pires., de cujos direitos possessórios é cessionária a parte ora Executada, mediante a lavratura de termo de penhora nos autos.” A decisão de ID 134274098 está, portanto, em contradição com a precedente. Neste ponto, portanto, dado que o já exposto na decisão retro, a resolução para o caso não era o indeferimento posterior, mas sim a desconstituição da constrição outrora deferida. Assim, dado o apontamento, a decisão retro deve ser reformada apenas para DESCONSTITUIR A PENHORA DO IMÓVEL SITO NA RUA 8, CHÁCARA 210, LOTE 08-A, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, BRASÍLIA-DF CEP 72006-885, devendo a autora, caso queira, interpor o recurso cabível. (...)”. Na origem, afere-se que em junho de 2021 fora deferida à penhora o imóvel denominado nos autos de origem como “LOTE 8-A” (ID n° 108477415). Ato contínuo, foi requerida a adjudicação do respectivo bem em favor da patrona Lilian, em razão dos honorários advocatícios, o que foi indeferido. Consequentemente, o exequente/agravante realizou novo pleito no sentido de que o “LOTE 8-A” fosse adjudicado apenas em seu favor. Ocorre que, conforme se verifica da fundamentação esposada na r. Decisão impugnada, foi identificada a ocorrência de erros materiais em decisões anteriores, que levaram à confusão em relação ao imóvel objeto do pleito do exequente, ora agravante. Em síntese, concluiu-se que o imóvel tratado nos autos de origem (0702377-07.2019.8.07.0020) como “RUA 8, CHÁCARA 210, LOTE 08-A” pelo Oficial de Justiça remete, em verdade, ao terreno denominado “Rua 08, Chácara 210, Lote 8” Assim, em decisão saneadora, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de adjudicação em favor do exequente/agravante do imóvel tratado nos autos de origem como “LOTE 8-A” e desconstituiu a penhora anteriormente deferida sobre aquele (ID n° 108477415), uma vez que tal imóvel se tratava do lote 8 e que o respectivo bem já teria sido, inclusive, arrematado em leilão nos autos no 0712109-46.2018.8.07.0020. Irresignado, o agravante sustenta que, novamente, está ocorrendo confusão em relação ao imóvel indicado à penhora, denominado “LOTE 8-A”, com outros imóveis, denominados “LOTE 8” e “LOTE 2/3”. Argui que os elementos de prova juntados ao feito de origem comprovam que “(...) o edifício construído está localizado em endereço distinto, RUA 8, CHÁCARA 210, LOTE 2/3, o qual não se confunde com o “Lote 8-A” (...)”. Defende que, em verdade, existem 2 lotes vazios: o “lote 8”, que teria sido arrematado em leilão nos autos no 0712109-46.2018.8.07.0020; e o lote 8-A, indicado à penhora/adjudicação pelo agravante). Aduz que, ao contrário do que consta da r. Decisão impugnada, o terreno denominado “LOTE 8-A” não possui edificação e não foi objeto de arrematação e penhora nos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020 – sendo que este seria, em verdade, o bem denominado “LOTE 2/3”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja reformada a r. Decisão agravada e determinada a penhora do denominado “LOTE 8-A”. Preparo devidamente recolhido em ID n° 40815314. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da parte autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a alegada ocorrência de confusão entre os terrenos denominados “Lote 8”, “Lote 8-A” e “Lote 2/3”, tal fato não foi comprovado, de forma suficiente, a ensejar o deferimento da medida pleiteada, ou seja, que o denominado “Lote 8-A” não tenha sido objeto de arrematação e penhora nos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020. Com efeito, conforme bem explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) os elementos existentes nestes e nos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020 dão conta que o pedaço de terra aqui tratado como 8-A pelo Oficial é, em verdade, o 8 arrematado neste último feito. E, inclusive, naqueles mesmos autos fora colacionado documento elaborado pelo FISCO, dando conta que o imóvel 8-A ESTÁ EDIFICADO (ID 114012105 do feito de no 0712109-46.2018.8.07.0020).” (...)”. Frisa-se, ademais, que a própria parte agravante incorre em confusão/erro material ao impugnar a r. Decisão vergastada. Nesse sentido, o recorrente alega, por diversas vezes, que a penhora ora requerida pelo agravante teria sido indeferida em razão de o MM. Juízo a quo ter entendido que o respectivo imóvel não existe. Nesse contexto, colaciona-se trecho da respectiva Decisão que afasta expressamente a tese sustentada pelo recorrente. Vejamos: "(...) E isto porque este Juízo desconsiderou informação prestada por terceiro ao feito de no 0712109-46.2018, acompanhada de mapa, no sentido de que o lote 8-A sequer existe de fato, (...) Isto porque, repita-se, há elemento do próprio fisco dando conta da existência do imóvel 8-A, inclusive havendo colação de tributos devidos, todavia, não há qualquer dado indicativo de que o referido é o do “BURACO”, mas sim que é o EDIFICADO. (...)” Grifos nossos. Ante o exposto, tendo em vista a presença de elementos que indiquem que o denominado “Lote 8-A” foi objeto de penhora e arrematação nos autos de no 0712109-46.2018.8.07.0020; e considerando-se que a tese de inexistência do respectivo imóvel foi expressamente rechaçada pelo MM. Juízo a quo, afasta-se a probabilidade de direito do exequente/agravante. Ademais, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor os processos e as circunstâncias que envolvem os três imóveis mencionados nos presentes autos; bem como de determinar, de forma concreta, seus respectivos proprietários e denominações. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o deferimento da penhora do denominado “LOTE 8-A” em favor da parte agravante esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora